Tribunal: TJSP
Processo: 2292248-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de 20% sobre o salário mensal da executada para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 1. Cabimento da mitigação da impenhorabilidade do salário, diante da não localização de outros bens penhoráveis e da indicação de vínculo empregatício. 2. Manutenção da penhora sobre percentual de 20% dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de 20% sobre o salário mensal da executada para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 1. Cabimento da mitigação da impenhorabilidade do salário, diante da não localização de outros bens penhoráveis e da indicação de vínculo empregatício. 2. Manutenção da penhora sobre percentual de 20% dos vencimentos da executada (agravada), para, com base na razoabilidade, garantir e adimplir os honorários do advogado do agravante. Inadmissível fixação de percentual maior. Recurso desprovido.